Tribunal: TJDFT
Processo: 0754977-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0754977-26.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CAROLINA IGNOWSKY BORBA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido do Distrito Federal de inclusão no polo passivo da lide (id. 55548544). Intime-se a impetrante para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, suscitada pela autoridade coatora, no prazo de cinco dias, art. 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora